Tribunal: TJSP
Processo: 2182980-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – Deferida a tutela antecipada, visando a rescisão contratual e liberação da obrigação assumida, com suspensão dos efeitos do contrato até o julgamento do mérito – Pedido fundamentado na pandemia de Covid-19 – Casuística – Verossimilhança da alegação – Presentes os requisitos do art. 300, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – Deferida a tutela antecipada, visando a rescisão contratual e liberação da obrigação assumida, com suspensão dos efeitos do contrato até o julgamento do mérito – Pedido fundamentado na pandemia de Covid-19 – Casuística – Verossimilhança da alegação – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182980-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BTS
INFORMA, FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA, é agravado EIDT CIRIEX
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE ELEVAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182980-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15379
2
Agravo de Instrumento: 2182980-80.2020.8.26.0000
Agravante: Bts Informa, Feiras, Eventos e Editora Ltda
Agravada: EIDT Ciriex Comércio e Indústria de Sistemas de Elevação
Ltda
Magistrado de 1o Grau: Aléssio Martins Gonçalves
Comarca: São Paulo 17a Vara do Foro Central Cível
Voto no 15.379
AGRAVO DE INSTRUMENTO “AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA”
Deferida a tutela
antecipada, visando a rescisão contratual e liberação da
obrigação assumida, com suspensão dos efeitos do contrato até
o julgamento do mérito Pedido fundamentado na pandemia
de Covid-19 Casuística Verossimilhança da alegação
Presentes os requisitos do art. 300, do CPC Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Bts Informa, Feiras, Eventos e Editora Ltda”, nos autos da “AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” que lhe move “EIDT Ciriex Comércio e
Indústria de Sistemas de Elevação Ltda”, contra a r. decisão1 que
deferiu a liminar requerida na exordial, nos seguintes termos: “(...)
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para reconhecer
a rescisão do contrato e liberar a autora do cumprimento da obrigação
assumida, com a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as
partes no tocante à exigibilidade das parcelas contratuais vencidas e
1 Fls. 32/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182980-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15379
3
vincendas, até final julgamento da ação, sob pena de fixação de multa
diária em caso de descumprimento. (...)”
A
agravante
sustenta
ausência
de
probabilidade do direito e de perigo de dano. Alega que não há
fundamento para o pedido de rescisão contratual e de devolução dos
valores pagos. Sustenta que o caso fortuito ou a força maior não são
hipóteses de resolução contratual, e que a pandemia de Covid-19 não
alterou a base do negócio jurídico. Invoca os princípios da boa-fé
objetiva, da conservação dos negócios jurídicos e da função social do
contrato. Pondera estar sofrendo prejuízos em razão da
impossibilidade temporária de cumprimento de sua prestação, “pois
teve suas atividades totalmente paralisadas por conta de ato estatal,
teve que suportar todos os custos administrativos antecipados para o
evento, bem como teve que suportar inúmeros percalços visando não
ocorrer uma demissão em massa na empresa.” . Argumenta que a
reforma da decisão acarretará risco de dano reverso e servirá de
precedente para outros expositores. Postula efeito suspensivo e, no
mérito, a reforma da decisão.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fls. 94/95).
Contraminuta às fls. 98/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182980-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15379
4
Vieram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente julgado se limita a apreciar se é ou
não o caso de deferimento do pedido de antecipação da tutela,
formulado na exordial da ação originária. Pontua-se, ainda, o momento
pelo qual o mundo está passando, de sorte que as questões fáticas que
invocam a crise causada pela pandemia de Covid-19 devem ser
analisadas casuisticamente.
Considerando-se a análise de cognição sumária
inerente à natureza do agravo de instrumento e o exame do conjunto
probatório inserto aos autos, para que se efetive a antecipação dos
efeitos da tutela é essencial à demonstração, de plano, do
preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.
Isso porque, nessa apreciação perfunctória, o
julgador deve vislumbrar com clareza elementos que evidenciem a
probabilidade do direito pleiteado para, somente assim, conceder a
tutela antecipada, desde que também haja perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182980-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15379
5
A agravante atua no setor de feiras e
exposições, e a agravada havia contratado participação no evento
FEIMEC 2020, a ser realizado no São Paulo Expo, de 05 a 09 de maio
de 2020. O evento não ocorreu, em razão da pandemia de Covid-19.
Postula a agravada a rescisão contratual e a
devolução dos valores já pagos, bem como a suspensão da
exigibilidade das parcelas restantes.
A liminar foi concedida para rescindir o
contrato e suspender seus efeitos, até o julgamento final da ação.
Ora, é cediço que todos estão sofrendo algum
tipo de limitação de seus direitos em virtude da pandemia de Covid-19,
e que este evento se configura como de força maior, por conta de sua
imprevisibilidade. Ou seja, tanto a agravante quanto a agravada estão
passando por situação anômala.
Entretanto, não há como compelir a agravada a
continuar pagando pelo evento que não foi realizado, nem a obrigar a
aceitar, pelo mesmo valor, outros serviços do portifólio da agravante,
ou ainda, a participar de outro evento, a ser realizado em 2022.
Em acréscimo, observa-se que, apesar da
rescisão ter sido declarada liminarmente, os efeitos do contrato estão
suspensos até o julgamento do mérito, razão pela qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182980-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15379
6
vislumbra a irreversibilidade da decisão.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços.
Ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de quantia paga. Tutela provisória
em caráter antecedente. Rescisão do contrato.
Situação causada pela pandemia do covid-19 e
normas
governamentais
que
impedem
a
realização de eventos públicos, notadamente no
presente caso que se trata de feiras e exposições
em local fechado. Ausência de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC).
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2157407-40.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
24a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
Assim, e limitando-se à estreita via do agravo
de instrumento, conclui-se que os elementos necessários à concessão
da
liminar
pretendida
estão
presentes,
especificamente
a
verossimilhança das alegações, razão pela qual se mantém a decisão
atacada.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182980-80.2020.8.26.0000 -Voto no 15379
7
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)